Tribunal: TJMT
Processo: 0000540-62.2016.8.11.0048
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000540-62.2016.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[HERLONES WUILLES DOS SANTOS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLAUDINEIA REGINA MARTINS - CPF: 800.103.501-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO –
DECLARAÇÕES SEGURAS E COERENTES DA VÍTIMA, EM CONJUNTO COM AS DEMAIS PROVAS – PALAVRA DA VÍTIMA RELEVANTE – VEROSSIMILHANÇA NAS DECLARAÇÕES – MEIO IDÔNEO PARA JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO - SENSAÇÃO DE INSEGURANÇA E/OU MAL-ESTAR NA VÍTIMA – REPRESENTAÇÃO E REQUISIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS – CONFIGURAÇÃO DA AMEAÇA NO ÂMBIENTE DOMÉSTICO – JULGADOS DO TJMT –
CONDENAÇÃO MANTIDA - PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E APLICADOS EM SUA LITERALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

No ambiente familiar,
a palavra da vítima afigura-se relevante, sobretudo porque suas manifestações foram inequívocas e seguras, dotadas de verossimilhança, apontando com precisão os detalhes que cercaram a ameaça, compreendendo meio idôneo para justificar a condenação (TJMT, N.U 0000359-39.2016.8.11.0023).

A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística, bastando apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC nº 372.327/RS).

Os atos voluntários de procurar tutela judicial e pedir medidas protetivas de urgência evidenciam o temor necessário para configuração do ilícito, visto que a ameaça proferida pelo apelante resultou em sensação de insegurança e/ou mal estar na vítima (TJMT, AP nº 105378/2017).

“Não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de ameaça, quando o depoimento da vítima, corroborado pelo fato de que ela, após ser ameaçada, solicitou medidas protetivas, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave feita pelo apelante.”
(TJMT, AP N.U 0002381-87.2017.8.11.0006)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF,RSE nº 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000540-62.2016.8.11.0048 - CLASSE CNJ - 417 - COMARCA
DE JUSCIMEIRA

APELANTE(S):

HERLONES WUILLES DOS SANTOS

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por HERLONES WUILLES DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, nos autos de ação penal (Código 30569), que o condenou por ameaça no ambiente doméstico a 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime aberto – art. 147,
caput
do CP– (ID 72858978/ ID 72858979).

O apelante sustenta que inexistem provas para condenação da ameaça.

Requer o provimento para que seja absolvido (ID 72858993/ ID 72858994).

Prequestiona o art. 147 do CP. (ID 72858994).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JACIARA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 72859952 / ID 72859952).

A i. 8ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Violência doméstica – Sentença penal condenatória pela prática do delito de ameaça praticado no âmbito familiar – Irresignação defensiva – Pretendida absolvição sufragada na insuficiência probatória – Impossibilidade – Existência de provas suficientes da autoria e materialidade delitivas – Pelo improvimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 78325481).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 20/03/2016, por volta das 07h00min, na residência localizada na Rua Belo Horizonte, n° 1019, Centro, nesta cidade de Juscimeira/MT, o denunciado HERLONES WUILES DOS SANTOS ameaçou, por meio de palavras, causar mal injusto e grave sua esposa CLAUDINEIA REGINA MARTINS SANTOS.

Conforme restou apurado, a vítima e o denunciado foram casados por aproximadamente 15 (quinze) anos.

Infere-se dos autos, que no dia dos fatos, o denunciado HERLONES WUILES DOS SANTOS, inconformado com o fim de seu relacionamento com a vítima, passou ameaçá-la após descobrir que a mesma havia conhecido outra pessoa.

Ressai do caderno inquisitorial que o denunciado pegou o celular da vítima e verificou conversas da mesma com outra pessoa, razão pela qual ameaçou-a dizendo que ‘iria dar uma porrada no rosto dela’, bem como divulgaria suas conversas.

No mais, extrai-se dos autos que o denunciado ainda ameaçava a ofendida, case a mesma procurasse a justiça para denunciá-lo.

Diante do exposto, o MINISTERIO POBLICO DO ESTADODE MATO GROSSO, por seu agente signatário, DENUNCIA HERLONES WUILES DOS SANTOS, como incurso nas disposições do artigo 147 c/c art. 61, inciso II, alínea ‘f’, ambos do Código Penal (com observância da Lei nº 11.340/06) [...].”
(Natália Guimarães Ferreira, promotora de Justiça – ID 72855499).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante, fixou a pena e regime inicial nos seguintes termos:

“Ademais, a materialidade do delito está presente conforme se verifica nos depoimentos firmados nos autos, tanto em juízo quanto na fase policial. Por sua vez, a conduta descrita na exordial acusatória ficou comprovada com as provas colhidas, conforme se dessume do boletim de ocorrência, termos de depoimentos e termos de declarações, bem como do pedido de providências protetivas, não havendo duvidas de ter sido o acusado o autor do crime.

Embora tenha o acusado negado a autoria do delito tanto na polícia como em juízo, verifica-se pelas demais provas, inclusive pelo depoimento pessoal da vítima, tanto em juízo quanto na fase policial, que o crime de fato ocorreu. [...]

É importante frisar que na fase judicial a vítima manteve o depoimento anteriormente prestado, não restando, desse modo, dúvidas quanto a prática delitiva perpetuada pelo denunciado, conforme se vê dos trechos a seguir: ‘(...) Sempre quando teve algumas discusão, as vezes ele falava de mi dá um murro na cara; (...) Sempre foi grosso comigo; (...) Eu falei que ia sair de casa; (...) Ele falou que não aceitava eu sair de casa; (...) Ele falou de me dá um murro na cara; (...) Ele veio pra cima de mim, assim; (...) Ciúmes obsessivo; (...).” (Claudinéia Regina Martins Santos - vitima – registro fonográfico audiovisual).

As testemunhas ouvidas em juízo foram uníssonas em confirmar a veracidade dos fatos narrados na inicial, de modo que segue abaixo trechos importantes de alguns depoimentos prestados em juízo: [...]

Ademais, muito embora o réu tenha negado a prática delitiva, os depoimentos colhidos na fase inquisitorial, bem como na fase judicial apontam, estreme de dúvidas, a autoria da(o) ré(u), com destaque no depoimento da vítima, onde a mesma descreve com detalhes a conduta perpetuada pelo acusado.

Estes depoimentos, diante da robustez e coerência em que foram firmados, bem como as demais provas dos autos, assumem papel de relevante importância sendo mais do que suficiente para embasar uma sentença condenatória. [...]

Destarte, ante as insofismáveis evidências trazidas para os autos acerca da culpabilidade do acusado, o decreto condenatório é medida que se impõe, na forma acima esposada.
”
(Alcindo Peres da Rosa, juiz de Direito – ID 72858978/ ID 72858979).

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos
a vítima Claudinéia Regina Martins Santos (ID 72858950),
Josefa Pereira Gomes, mãe da vítima (ID 72858952), Camilly Gabrielly Martins Santos, filha do apelante e da vítima (ID 72858952) e interrogado o apelante (ID 72858952).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos de Claudinéia Regina Martins Santos, vítima (ID 72859955), Josefa Pereira Gomes, mãe da vítima (ID 72859955), Camilly Gabrielly Martins Santos, filha do apelante e da vítima (ID 72859955) e o interrogatório do apelante (ID 72859955).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- Claudinéia Regina Martins Santos [vítima] e o apelante foram casados por aproximadamente 15 (quinze) anos, sendo que tiveram 2 (duas) filhas;

- Claudinéia Regina Martins Santos [vítima] asseverou, na fase policial, que “(...)
É casada com HERLONES WUILLES DOS SANTOS a 15 anos e tem duas filhas com o mesmo, Camilly, 12 anos e Cindy, 4 anos; Que, diz ter vivido todos esses anos sob pressão psicológica e emocional; Que, HERLONES tem ciúmes doentio e sempre acusa a declarante de estar ‘dando em cima de alguém’; QUE, por ter perdido o afeto emocional por HERLONES a muito tempo, a declarante passou a conversar com um conhecido que mora em Sapezal, por mensagens telefônicas; [...] HERLONES rastreou as mensagens da declarante e passou a ameaça-la dizendo que vai divulgar as conversas que teve com essa pessoa para todos se a mesma sair de casa; QUE, a declarante já tentou se separar de HERLONES mas o mesmo não aceita a separação e diz que não vai sair de casa e que não vai aceitar a declarante sair de casa junto com suas filhas; QUE, no último domingo, HERLONES disse para a declarante que se ela entrasse na frente dele iria dar ‘uma porrada’ no rosto da mesma; QUE, HERLONES está fazendo um "jogo" emocional com as duas filhas dizendo que a declarante está se prostituindo e que as meninas tem que ficar do lado do dele; QUE, a declarante diz que nunca se encontrou com essa pessoa de Sapezal, que apenas conversaram via mensagem; QUE, não deseja mais viver com HERLONES, porém o mesmo está colocando todos contra a declarante, até mesmo seus familiares, para que não haja separação; QUE, a declarante teme pelo comportamento obsessivo e controlador de HERLONES, pois acredita que ele é capaz de fazer uma besteira
; (...)” (ID 72858950). Em juízo, narrou que o apelante sempre falava em “dar um murro” na sua cara nos momentos de discussão; no dia 20.3.2016, o apelante, inconformado com o fim do casamento, verificou conversas no celular da vítima com outra pessoa, motivo pelo qual disse que daria “
uma porrada
” no rosto dela (ID 72859955);

- Josefa Pereira Gomes [mãe da vítima], nas fases policial e judicial, relatou que não tem conhecimento da ameaça de morte, aduzindo que sua filha não relatou qualquer agressão ou ameaça, mas reclamava dos ciúmes do apelante (ID 72858952 e ID 72859955);

- Camilly Gabrielly Martins Santos [filha da vítima e do apelante] relatou, perante a autoridade judicial, que se recorda de vários episódios em que seu pai xingava sua mãe, sendo que falava em dar “um murro na cara dela esse tipo de coisa” (ID 72859955);

- o apelante negou, tanto na fase policial quanto em juízo, negou ter ameaçado a vítima (ID 72858952 e ID 72859955).

Dito isso, vejamos.

As declarações seguras e coerentes da vítima,
somadas aos relatos prestados por
Camilly Gabrielly Martins Santos [filha da vítima e do apelante]
, em ambas as fases do processo,
comprovam a ameaça descrita na denúncia.

No ambiente familiar, a palavra da vítima afigura-se relevante, sobretudo porque suas manifestações foram inequívocas e seguras, dotadas de verossimilhança, apontando com precisão os detalhes que cercaram a ameaça (TJMT, N.U 0000359-39.2016.8.11.0023, Primeira Câmara Criminal – 6.11.2018).

O ato resultou em sensação de insegurança e/ou mal-estar, tanto que a vítima procurou tutela judicial, representou criminalmente e pediu medidas protetivas (ID 72858951), a evidenciar seu temor (TJMT, AP nº 105378/2017 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 21.2.2018).

Noutro giro, a
ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças
(STJ, HC nº 372.327/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.3.2017)
.

Em caso análogo, este e. Tribunal decidiu:

“Não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de ameaça, quando o depoimento da vítima, corroborado pelo fato de que ela, após ser ameaçada, solicitou medidas protetivas, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave feita pelo apelante.”
(TJMT, AP N.U 0002381-87.2017.8.11.0006 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 15.12.2018)

Logo, o pleito absolutório afigura-se improcedente.

Quanto ao prequestionamento, consigna-se que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF,RSE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021